Tribunal: STF
Processo: RE 109753
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-08
Data de publicação: 1988-03-08

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA TRABALHISTA. SOMENTE E
ADMISSIVEL QUANDO CONTRARIAREM A CONSTITUIÇÃO (ARTIGO 143 DA CARTA
DA REPUBLICA). A MATÉRIA CONSTITUCIONAL, PARA SER HAVIDA COMO
PREQUESTIONADA, DEVE SER INVOCADA NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE
REVISTA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.